Tribunal: STF
Processo: ARE 637204
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-18
Data de publicação: 2012-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 



    1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO QUE SERIA UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO. ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS QUE APONTAM NO SENTIDO DE QUE NÃO SE TRATA DA FONTE EXCLUSIVA DE SUBSISTÊNCIA DO EMBARGANTTE QUE SE QUALIFICOU COMO APOSENTADO. A CONCLUSÃO É NO SENTIDO DE QUE A ATIVIDADE É EXERCIDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA RENDA, O QUE NÃO IMPLICA RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA A CONSTRIÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO DA REPARAÇÃO DOS DANOS ORIUNDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”



    6. Agravo regimental desprovido.